Tribunal: TJSP
Processo: 1013721-13.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de suposta adesão a cartão de crédito consignado realizada por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de suposta adesão a cartão de crédito consignado realizada por pessoa distinta e não identificada - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito - Devolução do indébito de forma simples ante a ausência de prova da má-fé na cobrança - Dano moral - Não ocorrência - Parcela descontada, representativa de quase 4,6% do benefício da requerente, que não impediu a manutenção das despesas básicas da apelante - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Hipótese de não incidência da Súmula 532 do STJ - Inovação em relação à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor - Inadmissibilidade - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013721-13.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante NADIR
GONCALVES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013721-13.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 21521 - Marília - PRB
2
Voto no 21521
Embargos de Declaração no 1013721-13.2018.8.26.0344-50000
Embargante: Nadir Goncalves de Almeida
Embargado: Banco Bmg S/A.
Comarca: Marília
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação declaratória de inexistência de
contrato de cartão de crédito c/c pedido de indenização por danos
morais e materiais - Desconto em benefício previdenciário do
INSS recebido pela autora, decorrente de suposta adesão a cartão
de crédito consignado realizada por pessoa distinta e não
identificada - Demanda julgada parcialmente procedente para
declarar a inexistência do débito - Devolução do indébito de forma
simples ante a ausência de prova da má-fé na cobrança - Dano
moral - Não ocorrência - Parcela descontada, representativa de
quase 4,6% do benefício da requerente, que não impediu a
manutenção das despesas básicas da apelante - Mero dissabor que
não enseja abalo emocional indenizável - Hipótese de não
incidência da Súmula 532 do STJ - Inovação em relação à
aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor -
Inadmissibilidade - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade -
Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada -
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios deduzidos em face do v. acórdão de fls. 334/337 que
negou provimento ao recurso a fim de manter a r. sentença que julgou parcialmente procedente a
fim de declarar inexistente o contrato de cartão de crédito e condenar o requerido a restituir de
forma simples o indébito, rejeitar o pedido de indenização por dano moral, porque não
evidenciado e reconhecer a sucumbência recíproca, arcando cada parte com a verba honorária de
seu respectivo patrono, observada a gratuidade judiciária à requerente.
Busca a embargante a modificação do julgado afirmando que o v. acórdão seria
omisso e contraditório. Não solicitara ou utilizara qualquer cartão de crédito, de maneira que os
descontos em seu benefício previdenciário seriam indevidos. O demandado deixara de realizar
prova pericial grafotécnica. Seria hipótese de incidência da Súmula 532 do STJ e da teoria do
desvio produtivo do consumidor. Sofrera dano moral.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no julgado atacado, o qual
transmite os motivos que embasaram o “decisum” e todas as questões postas pela parte
embargante foram apreciadas e indicados fundamentos suficientes para manter a decisão
recorrida.
Restou decidido no julgado embargado:
“Por meio desta demanda a autora pretende ver declarado nulo o contrato de
cartão de crédito consignado, sustentando não ter celebrado tal contratação, a repetição do
indébito em dobro e indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013721-13.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 21521 - Marília - PRB
3
Julgado parcialmente procedente o pedido para declarar falsa a assinatura
atribuída à autora e, portanto, nulo o contrato, insurge-se a requerente sustentando que o indébito
deveria ser restituído em dobro e que sofrera abalo emocional indenizável.
Todavia, cabe notar que o só fato da relação jurídica ser de consumo não implica
necessariamente que a devolução do indevidamente cobrado seja em dobro. Para se aplicar o
artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor há que ser feita prova da má-fé na cobrança, não
demonstrada nos autos.
Por outro lado, não se entrevê que a requerente tenha experimentado dano moral
que ensejasse indenização patrimonial.
O documento do INSS juntado às fls. 26/28 indica que os descontos mensais eram
de R$ 44,00, quando o benefício previdenciário da autora era de R$ 954,00, portanto,
representou uma subtração mensal de aproximadamente 4,6%.
Tal quantia é muito módica. Ainda que os descontos realizados sejam indevidos,
não é possível concluir que tenham implicado na restrição de despesas básicas da recorrente,
constituindo mero aborrecimento, não havendo que se falar em indenização por dano moral.
Ademais, a autora não experimentou abalo de crédito, pois não há prova de que
seu nome tenha sido inserido nos cadastros de inadimplentes.
Ora, o dano moral não é a mera angústia, dor, desgosto ou aflição de espírito que
sofre a vítima do evento danoso. Esses estados de espírito são variáveis em cada caso, sendo que
cada pessoa sente a seu modo. A indenização por dano moral não tem por escopo reparar esse
tipo de dor ou padecimento, mas o decorrente da privação de um bem jurídico sobre o qual a
vítima tem interesse reconhecido juridicamente.
Afinado a este entendimento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL -
DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - O recurso especial não se presta ao reexame da prova
- O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão
que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige - Recurso especial não conhecido” (REsp 403.919/MG, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 15/05/2003, DJ 04/08/2003, p. 308).
Considerando que o demandado também foi vítima da atuação de terceiros
estelionatários, não é hipótese de incidência da Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça que
dispõe: “Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa
solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa
administrativa”.
Inova a autora ao sustentar a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do
consumidor.
Tal alegação não constou de sua petição inicial, mostrando-se descabida,
sobretudo considerando o disposto no artigo 1.014 do NCPC, que estabelece ser defeso inovar e
tomar de surpresa o adversário processual.”
Destaque-se que o artigo 1.025 do NCPC considera incluídos no julgado “os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013721-13.2018.8.26.0344/50000 -Voto no 21521 - Marília - PRB
4
Por meio do presente recurso busca-se, na realidade, reexame do julgado,
revestindo-se de nítido caráter infringente.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de declaração.
MENDES PEREIRA

Relator